Tribunal: TJES
Processo: 5004786-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004786-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OFICELL CELULARES LTDA e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. OPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA. ATUAÇÃO APARTADA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o
caput
do art. 702 do CPC, independentemente de prévia segurança do juízo, os embargos monitórios poderão ser opostos nos próprios autos da ação monitória.

2. Os Tribunais pátrios, contudo, admitem que caso tenham sido opostos de forma apartada, o vício seja corrigido com juntada de petição nos autos da ação monitória principal. Precedentes: TJES
Apelação Cível n. 500249-59.2022.8.08.0024; TJMG Apelação Cível 1.0000.21.274063-3/001; e TJSP Apelação Cível 1023472-07.2018.8.26.0576.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004786-58.2023.8.08.0014

Apelantes:
Oficell Celulares Ltda. e Amarildo Quiqui Pereira

Apeladas:
Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP/ES - CRESOL Fronteiras PR/SC/SP/ES

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Oficell Celulares Ltda. e Amarildo Quiqui Pereira contra a sentença de id. 7660014, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colatina nos autos dos embargos monitórios opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária Fronteiras PR/SC/SP/ES - CRESOL Fronteiras PR/SC/SP/ES, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do CPC.

Nas razões recursais de id. 7660019, os apelantes alegam em síntese que (a) apresentaram os embargos monitórios apartados dos autos principais; (b) a sentença deve ser anulada, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; (c) o princípio da fungibilidade deve ser aplicado.

Contrarrazões apresentadas no id. 7660025.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o
caput
do art. 702 do CPC, independentemente de prévia segurança do juízo, os embargos monitórios poderão ser opostos nos próprios autos da ação monitória.

Os Tribunais pátrios, contudo, admitem que caso tenham sido opostos de forma apartada, o vício seja corrigido com juntada de petição nos autos da ação monitória principal.

É a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS – OPOSIÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL – DEFESA QUE DEVE SER PROCESSADA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 702, do Código de Processo Civil, prevê que os embargos monitórios deverão ser opostos nos próprios autos da ação monitória, não constituindo ação autônoma. 2.
O arcabouço principiológico que informa o Código de Processo Civil autoriza a correção do apontado vício procedimental mediante juntada da petição nos autos da ação monitória respectiva, notadamente porque os embargos, no presente caso, foram apresentados no prazo legal
. (TJES, Apelação Cível n. 500249-59.2022.8.08.0024, Relator: Desembargador ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.06.2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS DISTRIBUÍDOS POR DEPENDÊNCIA EM AUTOS APARTADOS - NORMA QUE DETERMINA A OPOSIÇÃO INCIDENTAL NOS AUTOS DA MONITÓRIA -
MERA IRREGULARIDADE - VÍCIO SANÁVEL
- DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO OS EMBARGOS - RIGOR FORMAL EXCESSIVO - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 702 do CPC, os embargos à ação monitória devem ser opostos nos próprios autos. - De outro lado, o art. 283 do CPC estatui que somente serão anulados os atos que não possam ser aproveitados, quando verificado vício formal no processo, desde que não haja prejuízo à defesa de qualquer parte. - Na seara das nulidades, o art. 277 do CPC prescreve que mesmo a lei estatuindo determinada forma para a prática de certos atos, ele será considerado válido ainda que, realizado de outro modo, tenha alcançado a mesma finalidade. -
Considerando que os embargos monitórios foram distribuídos por equívoco em autos apartados, mas dentro do prazo legal, a equivocada distribuição por dependência, em lugar da juntada da peça processual nos autos da monitória, não constitui óbice ao conhecimento e processamento dos embargos.
- A decisão judicial que julgou extinto os embargos monitórios nessa hipótese revela um rigor formal excessivo, que não se coaduna com os princípios informadores do processo civil brasileiro. - Recurso ao qual se dá provimento.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.274063-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022)

APELAÇÃO. Ação monitória – Embargos monitórios opostos em ação autônoma – Sentença de extinção sem julgamento do mérito, pelo indeferimento da petição inicial – Recurso do embargante. JUSTIÇA GRATUITA – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira formulada por pessoa física – Ausência de indícios de riqueza – Inteligência do art. 99, § 3º do CPC.
EMBARGOS MONITÓRIOS
– Oposição enquanto defesa simples nos próprios autos da ação monitória –
Autuação em apartado, porém, que não inviabiliza o conhecimento da defesa, porquanto tempestiva e relevante – Vício sanável mediante entranhamento da peça nos autos principais – Sentença de extinção anulada
– Suspensão da eficácia do mandado monitório desde a apresentação da defesa, o que enseja a nulidade dos atos processuais realizados posteriormente, à revelia do réu. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1023472-07.2018.8.26.0576; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018 – grifei)

No caso em apreço, os apelantes opuseram os embargos monitórios de forma apartada, por dependência da ação monitória n. 5008515-29.2022.8.08.0014, tendo peticionado no id. 7659998 para que o equívoco fosse solucionado, juntando-se a petição inicial e os documentos nos autos daquele processo.

O Magistrado de primeiro grau, porém, não analisou o pedido e proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que viola os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou a ele provimento
para anular a sentença e determinar que a petição inicial e respectivos documentos sejam juntados nos autos da ação monitória principal (processo n. 5008515-29.2022.8.08.0014), para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 19.08.2024 a 23.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o Voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.